Tribunal: TJDFT
Processo: 0712671-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CONFLITO POSITIVO ENTRE DESEMBARGADORES. TURMAS CRIMINAIS DIVERSAS. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR DE RECURSO. APELAÇÃO CRIMINAL. POSTERIOR IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. RITO MAIS CÉLERE. DISTRIBUIÇÃO A OUTRO ÓRGÃO E RELATOR. ATOS DECISÓRIOS NOS HABEAS CORPUS. PREVENÇÃO DO RELATOR DO RECURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AUSÊNCIA DE ANTINOMIA APARENTE ENTRE REGRAS DO CPP E DO RITJDFT. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRESERVAÇÃO.
1. A previsão do artigo 83 do Código de Processo Penal, que dispõe acerca da competência por prevenção, deve ser compreendida no espectro da normatividade anterior do artigo 75 do mesmo diploma adjetivo, visto que só se pode cogitar da competência por prevenção, quando o ato que a ampara estiver precedido de regular distribuição de outro feito relacionado ao caso, na hipótese em que há mais de um juízo igualmente competente para julgá-lo.
2. É a distribuição matriz de um feito anterior que previne a competência do juízo natural para processamento e julgamento dos recursos posteriores, vinculados ao mesmo processo ou a processos que, sob a ordem funcional, estejam a ele correlacionados. Razão pela qual não se identifica incompatibilidade entre o disposto no artigo 83 do Código de Processo Penal e no artigo 81 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
3. Entendimento diverso para casos em que o primeiro recurso já fora distribuído, como causa primeira ao exame da instância Revisora, reverteria em instabilidade nas definições do juízo natural, pois com a interposição e distribuição do recurso originário a determinado órgão e Relator poder-se-ia cogitar de partes que, de forma inadvertida ou em artifício manipulativo, pretendessem afastar a competência do juízo natural com a impetração posterior de habeas corpus ou manejo de instrumentos processuais correlatos que se prestassem à imposição de decisões liminares ou cautelares mais céleres do que o primeiro ato decisório a ser exarado no recurso, desvirtuando com isso preceitos da competência jurisdicional.
4. Conflito positivo admitido. Declarado competente o Desembargador Suscitante.